Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0732539-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 130112800 e 133930819 dos autos originários n. 0704453-05.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do Detran-DF, aqui agravante, para reconhecer excesso de execução, em face da aplicação de juros de mora diverso daquele estabelecido no título judicial, bem como de erro material nos cálculos apresentados. O executado-agravante reputa incorreta a base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Explica que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme assentado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1102552/CE). Afirma que “este método de cálculo implica, com a máxima vênia, a incidência da SELIC (item 3 e/ou c) sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos (item 2 e/ou b), o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Alega que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório indevido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Malgrado o reconhecimento de repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.317.982 (Tema 1.170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos. Dito isso, passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante insurge-se do trecho da decisão que estabeleceu a forma de atualização do débito, nos seguintes termos: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Diferentemente do que alega o agravante, o juízo singular determinou aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, “eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”. O fato de, no período anterior, ter incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. Assim, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento da execução somente após preclusa a decisão combatida. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator